Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014983-95.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO DE ALMEIDA - CPF: 593.212.101-72 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014983-95.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

PAULO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO – 3o SARGENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, do qual se insurge exclusivamente sobre a sua condenação a título de auxílio fardamento, esta no montante de R$ 6.977,49 (seis mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Defende o Recorrido que, faz jus ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao cargo de 3° SARGENTO da Polícia Militar de Mato Grosso.

Pois bem. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Desse modo, faz jus o recorrido ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao Posto de 3° SARGENTO.

De início, importa destacar ser inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006.

Conforme o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, vejamos: “Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe: “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Em nenhum momento, a lei fez referência à carreira do oficial, mas sim, ao posto que o servidor público ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio fardamento, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

A opção pelo legislador quanto ao termo
“posto”
fica evidenciada quando analisado o artigo 78, § 1.o, da LC 231/2005, que em referência ao Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados, dispôs que o auxílio será pago no valor correspondente ao menor subsídio
“dos praças”
, fazendo referência a uma carreira.

No caso dos oficiais, optou o legislador fosse a base de cálculo
“o menor subsídio DO SEU POSTO”
, em evidente menção a uma qualidade/atributo pessoal do policial militar, quando poderia livremente ter feito menção
“ao menor subsídio dos oficiais”
.

Por fim, saliento que há vários precedentes desta Turma Recursal sobre o auxílio fardamento, inclusive tendo por objeto a promoção do servidor ao cargo de 3o sargento, citando a exemplo os Feitos 1005810-89.2019.8.11.0001 e 1005874-02.2019.8.11.0001, ambos de minha relatoria.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.
Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020